Tribunal: CARF
Processo: 10410.721226/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721226/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.349 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VILA DA PEDRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
É prescindível o pedido de perícia, pois os elementos contidos nos autos são
suficientes para que o CARF forme convicção sobre os temas em questão, não
havendo que se falar em nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2007
IPI. CRÉDITO. INSUMOS.
Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários que se
enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem
ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em
fabricação. Parecer Normativo CST n° 65/1979. Assim não cabe registro de
crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo de
graxas e óleos lubrificantes de máquinas e produtos para tratamento de água de
caldeiras, peças e acessórios de máquinas e diversos materiais, tais como
brocas, bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas eletrônicas,
potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular, molas que
não se consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas
utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não
autorizam
seus
enquadramentos
como
matérias-primas
ou
produtos
intermediários lato sensu.
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721226/2010-50
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de análise do Pedido de Ressarcimento (PER) em que foi
pleiteado crédito de IPI, cumulado com Declarações de Compensação (Dcomps), onde o
contribuinte compensou débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).
Como resultado da apreciação das referidas declarações foi proferido despacho
decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologou
parcialmente a compensação declarada na primeira Dcomp e não homologou a compensação
declarada na segunda. A decisão alicerçou-se no Relatório Fiscal encartado aos autos, cujo teor
está resumido a seguir:
(i)
possuem direito ao creditamento aqueles materiais que, embora não
incorporados ao produto final, sejam consumidos no processo de industrialização de forma
imediata e integral, conforme jurisprudência judicial;
(ii) adicionalmente, o Parecer Normativo CST no 65/79, bem assim os Pareceres
Cosit nos 214/95 e 170/96, interpretando o art. 164, I, do Decreto no 4.544, de 2002, esclarecem
que o consumo deve decorrer de contato físico, ou melhor, de uma ação diretamente exercida
sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida;
(iii) a empresa foi intimada a apresentar, além do Livro Registro da Apuração do
IPI (Raipi) com lançamento do crédito extemporâneo, a memória de cálculo dos valores que
compuseram o crédito apurado. A relação foi apresentada e posteriormente a empresa foi
novamente intimada a complementar as informações, descrevendo a finalidade de cada material
e a forma como se dá sua utilização no processo produtivo. Em relação às peças e acessórios de
máquinas, foi ainda intimada a apresentar o seu prazo de vida útil de modo a possibilitar a
avaliação de um eventual consumo de forma imediata e integral no processo de industrialização;
(iv) as informações apresentadas foram analisadas e, como resultado, foram
glosados diversos créditos indevidamente incluídos na apuração pelo contribuinte:
(iv.i) produtos químicos - a grande maioria dos produtos químicos incluídos foram
validados, visto que, ou se incorporam ao produto final (corantes e materiais de tingimento) ou
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

são consumidos de forma imediata e integral no processo de industrialização através de ação
diretamente exercida sobre o produto em transformação (umectantes, agentes de engomagem,
antiespumantes de estamparia, detergentes de desengomagem, resinas de acabamento, produtos
químicos de lavagem de tecidos, etc.). As glosas se restringiram a graxas e óleos lubrificantes de
máquinas e produtos para tratamento de água de caldeiras;
(iv.ii) peças e acessórios de máquinas - nenhuma das peças e acessórios de
máquinas que possuem contato direto com os tecidos em fabricação são consumidas de forma
imediata e integral. Seu prazo de vida útil varia de 3 a 12 meses, o que caracteriza um mero e
paulatino desgaste e não o consumo imediato e integral. Além disso, são peças e acessórios de
máquinas, o que, preliminarmente, já impossibilita o creditamento, visto ser a empresa a sua
destinatária final (STF RE 387592 AgR). Além dessas, foram glosados diversos materiais
também de desgaste paulatino, porém indireto, tais como brocas, bomba de óleo, chapas de aço,
eletrodos, placas eletrônicas, potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular,
molas, etc.
(v) nas planilhas de apuração anexas ao processo estão relacionados os materiais
que tiveram o crédito glosado e aqueles que tiveram o crédito mantido. Foram apurados novos
valores de crédito, os quais se encontram totalizados.
(vi) cientificado por via postal da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, instruída com documentos, cujo teor está resumido a seguir:
(vi.i) tempestividade da manifestação;
(vi.ii) o IPI é tributo não cumulativo e, pois, não deve ser negado o direito ao
abatimento do IPI, sob pena de contrariar o disposto no art. 153, §3o, II, da Constituição Federal
(CF). Em vista desse preceito constitucional, cabe ao legislador apenas disponibilizar regras
objetivas para a utilização do imposto que compõe o preço pago ao fornecedor de insumos, como
moeda de abatimento do IPI pago nas operações de saída, não podendo, a pretexto de discipliná-
lo, alterar seu conteúdo;
(vi.iii) consoante o disposto no art. 11 da Lei no 9.779/1999, c/c os arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430/1996, o contribuinte tem direito de iniciar procedimento de compensação, sem
oposição da Receita Federal do Brasil, vez que esse direito decorre dos princípios constitucionais
da segurança jurídica e da legalidade, cabendo à administração e aplicar as leis sem impor-lhes
limites não previstos legalmente;
(vi.iv) no caso concreto resta manifesto que os produtos que embasaram o
creditamento são consumidos no processo produtivo, haja vista que é necessário constantemente
substituí-los. É devido ressaltar ainda que tais produtos não fazem parte do ativo permanente da
empresa, visto que constantemente consumidos e substituídos em curto espaço de tempo, a
exemplo das correias, brocas, bucha de cilindros, agulhas e molas de tração;
(vi.v) incorreu em equívoco a fiscalização quando pautou sua apuração em
simples dedução com base na nomenclatura das matérias primas e dos produtos intermediários,
afrontando a legislação correspondente. A autoridade fiscal deveria ter comparecido ao local
onde são empregadas tais matérias primas e produtos intermediários para aferir sua utilização e
consumo imediato no decorrer do processo produtivo. A glosa ocorreu sem qualquer motivação
por parte da autoridade fiscal. O princípio da verdade material obriga a busca sobre a verdade
substancial dos fatos. A autoridade fiscal não examinou a listagem completa dos produtos que
geraram o direito ao crédito; e
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

(vi.vi) torna-se necessário, no caso, a realização de prova pericial para que se
confirme que as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem estão
sujeitos ao IPI, originando, em face do seu consumo no decorrer do processo produtivo, o crédito
ora discutido. Em vista disso, indica seu perito, que poderá esclarecer qualquer dúvida
eventualmente existente mediante o detalhamento do processo produtivo em todas as fases.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve dispensada a ementa nos termos do art. 3o, I, da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
no decorrer do seu processo industrial, a Contribuinte utiliza insumos
diversos, produtos intermediários e materiais de embalagem;
(ii)
por força do princípio da não-cumulatividade do imposto em debate, à
empresa é assegurado o direito de ser ressarcida do IPI incidente ou embutido nas etapas
anteriores, por ocasião das entradas dessas mercadorias no seu estabelecimento industrial,
podendo compensar com os débitos resultantes das saídas sobre as quais o imposto incide;
(iii)
o IPI é não-cumulativo, cabendo ao legislador apenas disponibilizar regras
objetivas pelas quais sejam determinadas as formas de utilização do referido imposto que
compõe o preço pago ao fornecedor dos insumos, como moeda para abatimento do IPI calculado
sobre as operações de saída;
(iv)
a Lei no 9.779/1999 visando acatar o posicionamento da doutrina e
jurisprudência pôs término à discussão fisco-contribuinte, acerca do direito do contribuinte ao
crédito de IPI, autorizando sua manutenção e utilização nos termos do disposto em seu art. 11;
(v)
os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430 de 1996, abriram o espectro da
compensação, como forma de ressarcimento e restituição de tributos;
(vi)
tanto a fiscalização quanto o auditor fiscal relator não possuem
conhecimento técnico suficiente para deduzir ou supor a forma de aplicação dos produtos;
(vii)
a administração publica não pode alterar o sentido da normal legal como
está ocorrendo na situação concreta em debate;
(viii) não se pode admitir a hipótese de que se procedam glosas com base em
suposições e deduções tendo em vista que a administração publica deve buscar sempre a verdade
material;
(ix)
os materiais que sofreram as glosas de crédito de IPI no caso concreto em
questão são integralmente consumidos durante um ciclo produtivo;
(x)
havendo dúvida sobre a correta utilização dos produtos/materiais deveria
ser realizada diligência in locu de modo a alcançar a verdade material mediante a aferição da
forma de utilização e consumo imediato dos materiais empregados no decorrer do processo
industrial; e
(xi)
no caso em exame, torna-se prudente a realização de prova pericial para
que se confirme que as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem estão
sujeito a carga tributária do IPI originando, em face do seu consumo no decorrer do processo
industrial, o crédito que ora se discute.
É o relatório.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto a controvérsia reside se graxas e óleos lubrificantes de máquinas e
produtos para tratamento de água de caldeiras, bem como peças e acessórios de máquinas – e
diversos materiais, tais como brocas, bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas eletrônicas,
potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular, molas, etc configuram
insumo do processo de industrialização aptos a gerarem o direito ao crédito de IPI na atividade
da Recorrente, empresa do setor têxtil que, no exercício de suas atividades, produz e
comercializa tecidos.
Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.075.508, decidiu que para haver o direito ao crédito deve o
produto intermediário ser consumido no processo de industrialização.
Referida decisão apresenta a seguinte ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Não se discute aqui a importância dos itens objeto da glosa para a concretização
do processo produtivo da Recorrente. No entanto, conforme bem ressaltou a autoridade julgadora
de 1a instância, os mesmos não se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem fixado pela legislação, especialmente no Parecer
Normativo CST no 65/1979.
A decisão recorrida bem esclarece:
“19. Resta saber o que se entende por ser consumido no processo de industrialização: (i)
situações em que o material sofre destruição imediata, ou que em que é deteriorado aos
poucos, em mais de um ciclo de produção, precisando ser substituído apenas de tempos
em tempos (periodicamente)?; (ii) situações em que seu consumo é direto, ou seja,
decorre de contato físico, ou, de outra forma, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida, ou abrange também situações em
que o consumo é indireto?
20. Para responder ao primeiro questionamento recorre-se à interpretação firmada por
jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), do STJ e do STF, que,
conforme muito bem destacado pela autoridade fiscal, estabelecem que "só possuem
direito ao creditamento aqueles materiais que, embora não se incorporando ao produto
final, sejam consumidos no processo de industrialização de forma imediata e integral",
ressaltando que a substituição periódica de materiais é inerente à atividade industrial.
Aproveitam-se aqui as decisões trazidas no RF, por se entender que as mesmas são
suficientemente claras nesse sentido. Abaixo está copiado quadro resumo das decisões
judiciais elaborado pela autoridade fiscal, evitando-se a transcrição completa das suas
ementas/votos, que já estão presentes no RF:

21. Quanto ao segundo questionamento, consoante entendimento expresso no Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, bem assim nos Pareceres Cosit nos 214, de 1995, e 170,
de 1996, destacados pela autoridade fiscal em seu RF, somente dão direito ao
creditamento os materiais em que o consumo decorre de contato físico, ou melhor, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou vice-versa:
PN CST 65/79
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

10.3 Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes ou peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final
do item 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida). (grifou-se)
Parecer Cosit 214/95
De acordo com o art. 82, I, do RIPI/82, geram direito ao crédito do IPI os produtos
intermediários que se consomem no processo industrial, em função de ação
exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida (...)
Parecer Cosit 170/96
Entende-se "cosumo" como decorrência de um contato físico, de uma ação
diretamente exercida pelo insumo sobre o produto em fabricação ou deste sobre
aquele.”
22. Tal entendimento permanece na Solução de Consulta no 249, de 2018, ao interpretar
o art. 226, I, do Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), dispositivo este que manteve a
redação do art. 164, I, do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), vigente à época dos
fatos:
15.1 relativamente aos produtos intermediários (inciso II, do art. 610 do Ripi/2010),
o direito ao crédito do imposto, de que trata o art. 226, inciso I, do Ripi/2010,
alcança além dos produtos intermediários que se integrem ao produto final, também
os que, embora não se integrando àquele produto, sofram alterações, tais como
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação (i.e. se se consumirem em
decorrência de contato físico) ou viceversa, desde que não estejam compreendidos
entre os bens do ativo imobilizado.
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, inexiste o direito ao crédito mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo imobilizado da empresa; (grifou-se)
23. Na espécie, no que se refere aos produtos químicos, a maior parte dos creditamentos
foi validada, sendo glosadas basicamente as graxas e óleos lubrificantes de máquinas,
bem assim produtos para tratamento da água de caldeiras, que, por óbvio, são materiais
que não se deterioram em apenas um clico produtivo, ou seja, de forma imediata e
integral. O próprio contribuinte informou em sua impugnação que são constantemente
substituídos "em curto espaço de tempo", restando claro que o consumo não é imediato
e integral, ou seja, em um ciclo produtivo.
24. Em relação às peças e acessórios de máquinas com contato direto com os tecidos em
fabricação, o próprio contribuinte, quando intimado, esclareceu que tinham prazo de via
útil que variava entre 3 e 12 meses, ficando evidente que não há o consumo imediato e
integral das mesmas no processo produtivo. Tais peças constam da planilha apresentada
às fls. 68 a 72. Quanto a outros materiais glosados pela autoridade fiscal, eles são
utilizados indiretamente no processo produtivo, ou seja, não são consumidos em função
de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida (sem o "contato físico"), além do que também possuem desgaste
paulatino, portanto, não imediato (exemplos: brocas, bomba de óleo, chapas de aço,
eletrodos, placas eletrônicas, potenciômetro, pinos, arruelas, protetor auricular, etc.). Tal
conclusão quanto ao desgaste está em consonância com a afirmação do contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, já destacada acima, de que os materiais glosados
são substituídos de tempos em tempos, não sendo consumidos de imediato.”
O CARF tem decidido que graxas e óleos lubrificantes não geram direito ao
crédito de IPI. Neste sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
(...)
DESPESAS COM LUBRIFICANTES.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em
fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Parecer Normativo CST no
65/79). Os lubrificantes, apesar de constituírem uma despesa necessária para o
funcionamento do maquinário, não mantém contato físico direto com o produto
fabricado. (...)” (Processo no 10935.001324/2009-14; Acórdão no 3201-007.192; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 27/08/2020) (nosso grifo)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. MATERIAL DE USO E CONSUMO. NÃO HÁ
DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos destinados
ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de itens
de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a
exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição ou ferramentas que não se
consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas utilizações no
processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus
enquadramentos como matérias-primas ou produtos intermediários lato sensu.”
(Processo no 10830.902490/2013-94; Acórdão no 3401-005.704; Relator Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 29/11/2018) (nosso grifo)
Com relação aos produtos para tratamento de água de caldeiras, bem como peças
e acessórios de máquinas e diversos materiais, tais como brocas, bomba de óleo, chapas de aço,
eletrodos, placas eletrônicas, potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular,
molas, etc, de igual modo não se configuram como insumo do processo de industrialização aptos
a gerarem o direito ao crédito de IPI.

Neste sentido, são as decisões a seguir catalogadas:
“Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
(...)
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito presumido,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários,
stricto sensu, e material de embalagem), os artigos que se consumam durante o processo
produtivo e que não façam parte do ativo permanente, mas que nesse consumo continue
guardando uma relação intrínseca com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou
produto intermediário: exerça na operação de industrialização um contato físico tanto
entre uma matéria-prima e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se
forma. Não se enquadram, portanto, nesse conceito, para o presente caso, a espoleta,
estopim, aço, eletrodos e a pasta eletrolítica.” (Processo no 13679.000062/98-13;
Acórdão no 203-12.474; Relator Conselheiro Odassi Guerzone Filho; sessão de
17/10/2007) (nosso grifo)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 31/01/2003, 20/06/2003, 15/01/2004
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO
PERMANENTE. MATERIAL DE USO E CONSUMO. ITENS DE MANUTENÇÃO.
NÃO HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos destinados
ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de itens
de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a
exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição ou ferramentas que não se
consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas utilizações no
processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus
enquadramentos como matérias-primas ou produtos intermediários lato sensu. (...)”
(Processo no 13603.000772/2007-89; Acórdão no 3401-004.388; Relatora Conselheira
Mara Cristina Sifuentes; sessão de 26/02/2018) (nosso grifo)

“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
MATÉRIAS-PRIMAS
E
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP
1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF. INSUMOS DO
VAPOR E DA ÁGUA. PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO NO
PRODUTO ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Conforme definido no artigo 3° da Lei no 9.363/96, os conceitos de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicáveis na apuração do crédito
presumido previsto nessa Lei no 9.363/96 são os mesmos daqueles definidos na
legislação do IPI.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização, bem como que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que tratava o
artigo 543-C do CPC/73, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do CARF
em conformidade com o seu Regimento Interno.
Os insumos que sofrem alterações em função de ações exercidas diretamente na água
(ETA) na caldeira, mas que não exerçam uma ação direta sobre os produtos em
fabricação (açúcar e álcool), não geram direito ao crédito presumido de que trata Lei n°
9.363/96.Os produtos químicos utilizados em laboratório para análises químicas e
físicas feitas no produto acabado não se enquadram no conceito de matéria-prima ou de
produto intermediário para fins de crédito presumido do IPI.” (Processo no
13855.001121/2006-63; Acórdão no 3402-004.986; Relatora Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula; sessão de 21/03/2018) (nosso grifo)
Da Câmara Superior, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no RESP no 1.075.508 tem-se o seguinte precedente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos do
REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles consumidos
diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham contato direto com o
produto em fabricação.
Recurso Especial do Procurador Provido." (Processo no 13502.000533/2009-29/
Acórdão no 9303-003.507; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres; sessão de
15/03/2016)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

Não há, portanto, amparo legal e jurisprudencial para créditos de IPI referente a
aquisição de produtos que indiretamente sejam consumidos no processo industrial, tais como os
glosados no presente processo.
Compreendo como correta a decisão recorrida ao consignar:
“29. Ao fim, o contribuinte pleiteia a realização de prova pericial para que se confirme
que fazia jus ao creditamento relativo aos materiais glosados, em face do seu consumo
no decorrer do processo produtivo. Em vista disso, indica seu perito.
30. Indefere-se o pleito, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, por
entender prescindível a realização da perícia, haja vista que as informações constantes
nos autos são suficientes para o convencimento do julgador quanto ao acerto da glosa
efetuada pela autoridade fiscal.”
No caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo exercício do
contraditório e ao regular direito de defesa.
A diligência para produção de prova, por representar um instrumento que tem por
escopo aperfeiçoar o convencimento do julgador, poderá ser justificadamente negada por este,
não representando, pois um direito subjetivo da Recorrente. No caso em apreço, conforme
destacado na decisão recorrida e pelas razões antes expendidas, é prescindível a realização de
qualquer providência tendente a esclarecer quaisquer fatos, posto que os elementos que constam
dos autos possibilita conhecer integralmente a matéria litigada. Por esse motivo, não há razão
para a produção de novas provas conforme aventa a Recorrente.
Entendo como prescindível, portanto, a perícia, pois os elementos contidos no
processo são suficientes para que este Colegiado de Julgamento forme convicção sobre a matéria
de mérito aliado ao fato de que a Recorrente deveria ter trazido aos autos os elementos
probatórios do direito alegado.
Ao caso tem aplicação, ainda, a Súmula CARF no 163 ementada nos termos
adiante:
“Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721226/2010-50

Fl. 181
DF CARF MF
Original